Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-75.2023.8.11.0044
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000607-75.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MALAQUIAS DUARTE COSTA - CPF: 020.308.281-81 (APELANTE), MAYCON DOUGLAS ARAUJO DE SOUZA - CPF: 041.317.251-18 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY HENRIQUE NONATO BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. AUSÊNCIA DE TESTE DO ETILÔMETRO. COMPROVAÇÃO POR AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente nas penas do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
e §1º, II). Postula-se a absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, V e VII) ou, subsidiariamente, redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão:
(i)
definir se a alteração da capacidade psicomotora no crime do art. 306 do CTB pode ser comprovada, sem teste de etilômetro ou exame clínico, por auto de constatação e prova oral;
(ii)
estabelecer se há espaço para revisão da dosimetria quando a pena-base já é fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora descreve, com fé pública e de forma pormenorizada, sinais externos de embriaguez do apelante (sonolência, olhos vermelhos, odor etílico, comportamento agressivo/exaltado, fala alterada e dificuldade de equilíbrio), corroborando a materialidade.

4. A prova oral judicializada, especialmente os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, é coerente e convergente ao relatar denúncias de condução perigosa, advertência prévia para não dirigir diante do visível consumo de álcool e posterior flagrante de manobras perigosas, conferindo segurança à autoria.

5. O art. 306, §2º, do CTB, com a redação da Lei nº 12.760/2012, admite múltiplos meios de prova para a verificação da embriaguez, de modo que a ausência de teste do etilômetro não impede a condenação quando presentes outros elementos idôneos.

6. A confissão de ingestão de bebida alcoólica (“algumas latinhas”), em conjunto com os sinais constatados e a prova testemunhal harmônica, é suficiente para a subsunção da conduta ao tipo penal.

7. O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de perigo concreto ou dano efetivo quando comprovada a condução com capacidade psicomotora alterada.

8. O princípio
in dubio pro reo
não incide quando o conjunto probatório se mostra seguro e convergente quanto à alteração da capacidade psicomotora.

9. O pedido subsidiário de fixação da pena no mínimo legal não prospera por ausência de interesse recursal, pois a sentença já estabelece a pena-base no patamar mínimo (6 meses de detenção e 10 dias-multa), com regime aberto e substituição por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso em parte conhecido; na extensão, provido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação da alteração da capacidade psicomotora no crime do art. 306 do CTB pode ocorrer por auto de constatação e prova testemunhal coerente, ainda que ausentes teste de etilômetro e exame clínico, nos termos do art. 306, §2º, do CTB. 2. Depoimentos policiais colhidos sob contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios são idôneos para fundamentar a condenação. 3. Não há interesse recursal na pretensão de reduzir a pena ao mínimo legal quando a pena-base já é fixada no patamar mínimo, sem vícios na dosimetria.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB (Lei nº 9.503/1997), art. 306, caput, §1º, II, e §2º (Lei nº 12.760/2012); CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000109-92.2021.8.11.0029, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10/02/2026, DJE 19/02/2026; TJMT, N.U 1000998-89.2024.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 02/12/2025, DJE 16/12/2025; TJMT, N.U 0027828-95.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 29/10/2025, DJE 11/11/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MALAQUIAS DUARTE COSTA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga (ID. 327125894), que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 306,
caput
e § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997). Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por 1 restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários-mínimos. Determinou-se, ainda, a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses.

Em suas razões recursais (Id. 327125930) a defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório para alicerçar um decreto condenatório. Argumenta, em síntese, que não foi realizado teste de alcoolemia (bafômetro) ou exame clínico que comprovasse a alteração da capacidade psicomotora, e que o apelante, embora tenha admitido a ingestão de pouca bebida alcoólica, negou estar embriagado.

Invoca o princípio
in dubio pro reo
para pleitear a absolvição, com fulcro no artigo 386, inc. V e VII, do CPP.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal.

Em contrarrazões (Id. 327125933), o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Constatação e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Instada a se manifestar, a d. PGJ, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que a ausência do teste de etilômetro é suprida pela prova testemunhal e pelo termo de constatação de sinais de embriaguez, conforme autoriza a legislação de regência (Id. 340983866).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

O presente recurso de apelação preenche os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade) e subjetivos (legitimidade) de admissibilidade.

Entretanto, a defesa postula, cumulativamente, a absolvição e a redução da pena ao mínimo legal. Em relação a este último pedido, constata-se a
ausência de interesse recursal
, um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade.

O interesse em recorrer materializa-se no binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional.

Na sentença, a pena-base já foi fixada no mínimo legal de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, não havendo reparos a serem feitos na dosimetria, que se mostrou proporcional e adequada, inclusive com a substituição da pena privativa de liberdade e a fixação do regime aberto, além da suspensão da CNH, pelo prazo mínimo estabelecido: 2 meses.

Dessa forma, inexistindo sucumbência quanto ao ponto ou utilidade na reforma para o réu, o recurso não transpõe a barreira do conhecimento neste tópico, nos termos do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Ante ao exposto, não se conhece do recurso quanto ao pedido subsidiário.

Quanto ao mérito, de acordo com os autos, na noite de 16/07/2022, por volta das 22h30min, na Rua Marechal Rondon, na cidade de Gaúcha do Norte/MT,
Malaquias Duarte Costa
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool.

Segundo o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (Id. 111317777), o apelante apresentava sinais de embriaguez, tais como sonolência, olhos vermelhos, odor etílico, além de comportamento agressivo e exaltado, fala alterada e dificuldade de equilíbrio.

A denúncia foi oferecida, imputando ao apelante a prática do art. 306, caput e §1º, II da Lei 9.503/1997 (Embriaguez ao Volante), e, ultimada a instrução criminal, sobreveio a sentença condenatória, contra a qual a Defesa recorre.

E presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos, conheço do apelo interposto.

A controvérsia central reside na suficiência probatória para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante, especificamente quanto à comprovação da alteração da capacidade psicomotora do condutor na ausência de exame pericial de alcoolemia.

A materialidade delitiva encontra-se robustamente demonstrada nos autos. Há, nos autos, o Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrência nº 2022.191957 e, de forma especial, o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (Id. 327125388). Este último documento, dotado de fé pública, descreve de forma pormenorizada os sinais apresentados pelo apelante no momento da abordagem: sonolência, olhos vermelhos, odor etílico, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante, dificuldade de equilíbrio e fala alterada.

No que tange à autoria, a prova oral produzida em juízo corrobora os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, formando um conjunto harmônico e seguro para a condenação.

Imperioso destacar que, com o advento da Lei n. 12.760/2012, o legislador pátrio alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, para flexibilizar os meios de prova da embriaguez. O §2º do referido dispositivo é cristalino ao estabelecer que a verificação do estado de embriaguez pode ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

Nesse sentido, a ausência do teste do etilômetro (bafômetro) não conduz, por si só, à absolvição, quando existem nos autos outros elementos aptos a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do agente.

Colhe-se precedente deste Tribunal Estadual:

“(...). 3. A alteração da capacidade psicomotora pode ser comprovada por outros meios de prova além do teste de alcoolemia, nos termos do art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo suficientes o auto de constatação de embriaguez, os depoimentos policiais harmônicos e a confissão judicial de ingestão de bebida alcoólica. 4. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e em consonância com o conjunto probatório, são idôneos para fundamentar a condenação criminal. (...).” (TJMT - N.U 1000109-92.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)

No caso em apreço, os depoimentos dos policiais militares
Maycon Douglas Araújo de Souza
e
Wesley Henrique Nonato Brito
, prestados sob o crivo do contraditório, são uníssonos e coerentes. Ambos narraram que receberam denúncias sobre a condução perigosa do apelante e que, em um primeiro momento, abordaram-no em uma conveniência, advertindo-o para que não dirigisse, dado o visível consumo de álcool.

Ignorando a orientação policial, o apelante assumiu a direção do veículo, sendo flagrado posteriormente realizando manobras perigosas e com som alto.

A narrativa dos policiais reveste-se de especial credibilidade, não apenas pela fé pública inerente à função, mas pela riqueza de detalhes, incluindo a tentativa prévia de evitar o cometimento do ilícito através da orientação verbal, o que denota a ausência de qualquer intenção de prejudicar o apelante gratuitamente.

Sobre o tema:

“(...). 5. O depoimento de policiais, colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, possui valor probatório idôneo para fundamentar a condenação, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT. (...), A comprovação do crime de embriaguez ao volante prescinde do teste do etilômetro, podendo ser demonstrada por outros meios de prova, como o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e o depoimento de policiais, quando harmônicos e coesos. (...)”. (TJMT - N.U 1000998-89.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

“(...). 2. Os depoimentos dos policiais que presenciaram os vestígios do acidente e atestaram a embriaguez do condutor são idôneos para sustentar a condenação, quando coerentes com os demais elementos de prova. 3. A ausência de perícia no local do acidente não inviabiliza a condenação quando suprida por outras provas lícitas e suficientes. (...).” (TJMT- N.U 0027828-95.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

Por outro lado, a versão do apelante, de que teria ingerido bebida alcoólica (“algumas latinhas”), mas que mantinha sua consciência intacta, mostra-se isolada e incapaz de infirmar a prova técnica consubstanciada no Auto de Constatação e a prova testemunhal. O próprio reconhecimento da ingestão de álcool, aliado aos sinais externos verificados, é suficiente para a subsunção da conduta ao tipo penal.

Ressalte-se que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, tutelando a segurança viária e a incolumidade pública. Desse modo, é desnecessária a demonstração de perigo concreto ou de dano efetivo, bastando a condução do veículo com a capacidade psicomotora alterada, o que restou sobejamente comprovado na hipótese.

A tese defensiva de aplicação do princípio
in dubio pro reo
não merece acolhida. A dúvida que beneficia o réu é aquela razoável, decorrente da ausência de provas seguras. No presente feito, a prova é plena e contundente no sentido de que o apelante dirigia sob influência de álcool, com sua capacidade psicomotora comprometida.

Ante o exposto, CONHECE-SE EM PARTE do recurso e, na extensão, NEGA-SE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026